Tribunal: TJSP
Processo: 1039693-76.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação de despejo c.c. cobrança. Sentença de procedência. Irresignação de ambas as partes.

Recurso de apelação dos requeridos. Benefícios da justiça gratuita pleiteados nas razões de apelação – indeferimento. Deserção – réus que, intimada, não providenciaram o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido para tanto – inteligência dos artigos 99, § 7o, 101, § 2o, e 1007, caput,

Ementa:
Apelação. Ação de despejo c.c. cobrança. Sentença de procedência. Irresignação de ambas as partes.

Recurso de apelação dos requeridos. Benefícios da justiça gratuita pleiteados nas razões de apelação – indeferimento. Deserção – réus que, intimada, não providenciaram o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido para tanto – inteligência dos artigos 99, § 7o, 101, § 2o, e 1007, caput, do CPC. Inadmissibilidade – não conhecimento.

Recurso da autora. Ausência de interesse de agir. Sentença de procedência que já se encontra em consonância com a pretensão recursal da autora. Inutilidade ou desnecessidade do provimento jurisdicional. Sentença mantida. Recursos não conhecidos.